Tribunal: TJMT
Processo: 1036948-67.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036948-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARYNA REZENDE DIAS FEITOSA - CPF: 047.021.291-80 (ADVOGADO), FELIPE FLUCH DA SILVA - CPF: 062.634.781-52 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
FELIPE FLUCH DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência antecedente, ajuizada por consumidor com alegação de abusividade em contrato de financiamento de veículo. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar de: (i) manutenção da posse do bem, (
ii
) autorização de depósito judicial de valores tidos como incontroversos e (
iii
) suspensão da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é possível o deferimento de tutela provisória com natureza satisfativa, fundada em alegações genéricas de abusividade contratual, para fins de afastamento da mora, manutenção da posse do bem financiado e autorização de depósito judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão liminar do agravante tem natureza satisfativa, o que inviabiliza seu acolhimento em sede de cognição sumária, especialmente na ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 380, orienta que a simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor, tampouco justifica o afastamento de sua inscrição em cadastros de inadimplentes.

5. Não restou demonstrada, de forma suficiente, a verossimilhança das alegações quanto à abusividade dos encargos contratuais, tampouco foi apresentada prova técnica idônea para subsidiar o deferimento de tutela provisória.

6. A possibilidade de purgação da mora por meio de depósito unilateral depende da demonstração inequívoca da ilegalidade contratual, o que exige instrução probatória adequada, inclusive com eventual realização de perícia contábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A tutela provisória não deve ser concedida quando o pedido formulado se confunde com o próprio mérito da ação revisional.

2. A simples propositura de ação revisional não elide a mora contratual nem justifica a autorização para consignação de parcelas com base em cálculo unilateral do devedor.

3. A manutenção da posse de bem financiado e a suspensão da negativação em cadastros de inadimplentes exigem demonstração robusta de abusividade contratual, não suprida por alegações genéricas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; TJMT, AI 1003822-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 14.04.2025; TJMT, AI 1012487-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 22.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Felipe
Fluch
da Silva em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente (processo nº 1020011-70.2025.8.11.0003), proposta em desfavor de Banco Pan S.A.

O juízo de primeiro grau indeferiu integralmente os pedidos liminares, sob o fundamento de que:

(I) não restaram demonstrados os requisitos legais do artigo 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano);

(II) o pedido antecipava, de forma satisfativa, os efeitos do mérito da demanda revisional;

(III) a mera alegação de abusividade contratual não basta para afastar a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ;

(IV) o depósito parcial dos valores, com base em cálculos unilaterais, não afasta os efeitos da inadimplência;

(V) o deferimento da consignação judicial pressupõe demonstração cabal de abusividade, o que demanda instrução probatória.

.

Em razões recursais,
o Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Afirma
, em síntese,
que a decisão agravada viola os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, e que o indeferimento da consignação inviabiliza a purgação da mora e acarreta prejuízo de difícil reparação, diante da iminência da inscrição de seu nome em cadastros restritivos e da perda da posse do bem
.

Defende
, ainda,
a manutenção da posse do bem financiado e a suspensão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA).

O recurso é tempestivo, e as custas encontram-se sobrestadas, por se tratar de autos que se referem ao indeferimento do pedido pelo juízo
a quo
, conforme certificado no
ID
3
24242375
.

Tutela recursal
in
deferida
por ausência dos requisitos legais
, conforme se extrai do
ID 3
24836895
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
FELIPE FLUCH DA SILVA

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Felipe
Fluch
da Silva em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de modificação de cláusula contratual c/c ação consignatória com pedido de tutela de urgência cautelar antecedente (processo nº 1020011-70.2025.8.11.0003), proposta em desfavor de Banco Pan S.A.

Na origem, o agravante pretende a revisão judicial de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, alegando a existência de abusividades contratuais, como cobrança de juros excessivos, capitalização indevida e cumulação de encargos moratórios, requerendo liminarmente:

i) a manutenção da posse do bem financiado;

ii
) a autorização para o depósito judicial dos valores que entende incontroversos;

iii
) a suspensão da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA).

O juízo de primeiro grau indeferiu integralmente os pedidos liminares, sob o fundamento de que:

(I) não restaram demonstrados os requisitos legais do artigo 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano);

(II) o pedido antecipava, de forma satisfativa, os efeitos do mérito da demanda revisional;

(III) a mera alegação de abusividade contratual não basta para afastar a mora, nos termos da Súmula 380 do STJ;

(IV) o depósito parcial dos valores, com base em cálculos unilaterais, não afasta os efeitos da inadimplência;

(V) o deferimento da consignação judicial pressupõe demonstração cabal de abusividade, o que demanda instrução probatória.

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

O presente agravo de instrumento busca a reforma de decisão interlocutória
no sentido de (i) suspender a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes; (
ii
) garantir o depósito judicial de valores incontroversos; e (
iii
) assegurar a manutenção da posse do bem objeto do contrato.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhimento.

Conforme se extrai da decisão agravada, o juízo a quo indeferiu os pedidos liminares por entender que a antecipação pretendida é de natureza satisfativa, esgotando o próprio mérito da demanda, o que inviabiliza seu deferimento em sede de cognição sumária. Destacou-se, ainda, a ausência de demonstração suficiente dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a simples propositura de ação revisional não elide a mora contratual. Nesse sentido, aplica-se a Súmula 380
do STJ, segundo a qual:

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

Dessa forma, o mero ajuizamento da ação revisional, por si só, não impede a negativação do nome do devedor, tampouco justifica o afastamento da mora ou a consignação judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos, sem a prévia demonstração de ilegalidade contratual por meio de prova técnica idônea.

Acrescente-se que o valor a ser depositado, a título de purgação da mora, não pode ser unilateralmente fixado pelo devedor com base em suposta planilha de cálculo ou parecer extrajudicial, desacompanhado de perícia ou contraditório. É necessário que a existência da abusividade alegada — como taxa de juros acima da média de mercado, anatocismo, ou cumulação de encargos — esteja minimamente demonstrada, o que, no presente caso, não se verifica.

Nesse sentido
, trago julgado de minha relatoria
, in
verbis
:

“
EMENTA. DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. ALEGADA ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. NATUREZA SATISFATIVA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA.
RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:
“É incabível a concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento quando o pedido liminar se confunde com o mérito da ação revisional e não demonstrados, de forma concomitante, o fumus boni iuris e o periculum in mora.”
[...]”

(N.U 1003822-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, publicado no DJE 14/04/2025) – Grifei

Outrossim, a tutela pretendida — manutenção da posse do veículo e suspensão da negativação — revela-se incompatível com o estágio processual, pois
demandaria instrução probatória ampla, inclusive com eventual produção de perícia contábil, o que escapa ao juízo de cognição sumária exigido na presente fase recursal.

Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor admite a proteção do consumidor vulnerável e o controle judicial de cláusulas abusivas.

Contudo, tais medidas exigem mínima demonstração da verossimilhança das alegações, o que não ocorreu. O agravante limita-se a apresentar alegações genéricas de suposta abusividade contratual, sem robustez documental suficiente para a concessão da tutela recursal pleiteada.

Com efeito, admitir a substituição do pagamento contratual por depósitos judiciais de valor inferior, antes da análise técnica da relação contratual, implicaria indevida flexibilização das obrigações pactuadas e insegurança jurídica nas relações privadas, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (
arts
. 421 e 422 do Código Civil).

Por fim, não há comprovação nos autos de que a eventual inscrição em cadastros de inadimplência causaria dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, especialmente diante da inexistência de prova de urgência concreta, como risco iminente de busca e apreensão ou prejuízo à subsistência econômica.

Acerca das matérias tratadas, colaciono precedente desta Corte que bem ilustra o entendimento aplicável ao caso,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...] Tese de julgamento:
"1. A mera alegação de abusividade de taxa de juros remuneratórios, baseada em comparação genérica com taxas médias de mercado e sustentada por cálculo unilateral do devedor, não constitui prova inequívoca de direito apta a justificar a concessão de tutela de urgência. 2. A propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a
caracterização da mora contratual nem impedir a legítima inscrição em cadastros de inadimplentes, nos termos da Súmula 380 do STJ. 3. A autorização judicial para consignação de parcelas em valor diverso do contratado exige demonstração cabal de ilegalidade ou abusividade nos encargos, não sendo admissível em sede de cognição sumária."

[...] (N.U 1012487-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
publicado
no DJE 22/07/2025) -Grifei

Portanto, à vista do exposto, impõe-se a manutenção da decisão fustigada
.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada,
que
indeferiu os pedidos de tutela provisória formulados na origem, por ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025